Tribunal: STF
Processo: RE 1575504
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Contratação temporária. Prescrição. Depósitos do FGTS. Recurso especial simultaneamente interposto provido. Perda de objeto. Recurso prejudicado.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Ângela Alves Miranda Maia e outros contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, em agravo de instrumento, reconheceu a prescrição quinquenal no cumprimento de sentença referente a valores devidos a contratados temporariamente e determinou o arbitramento de honorários advocatícios à parte impugnante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da prescrição trintenária do FGTS e a consequente reforma do acórdão recorrido acarretam a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário interposto perante o Supremo Tribunal Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    III. Razões de decidir



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer do recurso especial interposto e dar a ele provimento simultaneamente, reformou o acórdão recorrido e reconheceu a incidência da prescrição trintenária quanto ao direito ao depósito do FGTS, o que substitui o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    4. O provimento do recurso especial transitado em julgado implica a perda de objeto do recurso extraordinário, uma vez que o acórdão recorrido deixa de existir no ordenamento jurídico, conforme precedentes: ARE nº 1.421.049-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023, e RE nº 1.133.783-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/10/2018, p. 20/11/2018.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso extraordinário prejudicado, por perda superveniente de objeto.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI; 7º, inc. XXIX; 37, inc. II e § 2º; CPC, arts. 1.008, 997, inc. III, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, e 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.421.049-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, p. 05/06/2023; e STF, RE nº 1.133.783-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, p. 22/10/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Ângela Alves Miranda Maia e outros em desfavor de acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS - CABIMENTO - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição alcançará, tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 



    Tendo sido julga parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença com o apontamento de excesso de execução, faz jus a parte impugnante ao arbitramento de honorários advocatícios.” (e-doc. 163, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 179).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, Ângela Alves Miranda Maia e outros apontam violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 7º, caput, e incs. III e XXIX, e 37, caput, e inc. II e § 2º, da Constituição da República.



    3.1. Pedem o “conhecimento e ao final provimento, para então reformar o v. Acórdão recorrido, retirando a trava prescricional e aplicar na sua inteireza o julgado constante do RE 765.320/MG e o ARE 709.212/DF, para promover a justa aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais ao caso em questão, e suas repercussões jurígenas, conferindo os direitos sociais do trabalho que são devidos aos recorrentes, em especial, a correspondente indenização relativa ao FGTS por todo o período laborado. Requer ainda, que seja reconhecida a ofensa ao art. 27 da lei n. 9.868/99, vez que o STF, modulando os efeitos da decisão proferida no mencionado julgado, valendo-se, portanto, da regra incerta no art. 27 da lei n. 9.868/99, determinou a aplicação da prescrição quinquenal das parcelas relativas ao FGTS com efeitos ex nunc, ou seja, somente a partir da data do julgamento (13/11/2014)” (e-doc. 208, p. 24).



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário interposto por Ângela Alves Miranda Maia e outros (e-doc. 217).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, conhecendo do recurso especial simultaneamente interposto e dando-lhe provimento, reformou o acórdão recorrido, em decisão assim ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 231).



    6.1. Confira-se trecho da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) O acórdão recorrido deu parcial provimento ao agravo de instrumento do Estado no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas do FGTS anteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. 



    Cabe estabelecer que, embora as matérias de ordem pública (prescrição) não se sujeitam a preclusão temporal, ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 25/8/2021. 



    No mais, esta Corte Superior, seguindo entendimento firmado pelo STF, firmou jurisprudência no sentido de que a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE n° 709212/DF, para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. Portanto, a prescrição intercorrente para execução do FGTS, na hipótese sub judice, finda-se em trinta anos. 



    Nesse contexto, no caso, não há falar em prescrição, visto que não ultrapassado 30 anos contados no termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF, que somente ocorreria em 13/11/2019. No mesmo sentido: (...)” (e-doc. 231, p. 2; grifos nossos).



    7. O quadro resulta na perda de objeto do recurso extraordinário interposto, pois os recorrentes afirmam que “não merece prosperar a prescrição quinquenal apontada pelo douto julgador, merecendo ser a mesma afastada, vez que o prazo determinado pelo STF é trintenário” (e-doc. 208, p. 24).



    7.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Substituído, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, por decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão do Tribunal Regional contra o qual manejado o recurso extraordinário cujo destrancamento o agravo perseguia, configurou-se a perda superveniente do objeto do apelo extremo. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.421.049-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (RE nº 1.133.783-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/10/2018, p. 20/11/2018; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, declaro prejudicado o recurso extraordinário, em decorrência da perda superveniente de objeto ocasionada pelo provimento do recurso especial simultaneamente interposto, na forma do art. 997, inc. III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator